Tribunal: CARF
Processo: 13893.000016/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000016/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.430 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
BENEDITO ZANIVAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO COM DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas com instrução com dependentes lançadas
em sua declaração de ajuste anual para poder ser afastada a glosa da sua
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-25-836, de
17/07/2008 (e-fls. 15/17), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/6).
Intimado da referida decisão em 21/10/2008, por meio de aviso de recebimento e-
fls. 20), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/11/2008 (e-fls. 21/23), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar:
1. Que teria deixado de anexar juntamente à sua peça impugnatória os
documentos da sua filha Fabiana Zanivan com o intuito de provar que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000016/2005-70
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000016/2005-70

mesma se encontrava regularmente matriculada na Universidade Mogi das
Cruzes;
2. Protesta ao final da sua peça recursal pela improcedência do lançamento;
3. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram devidamente colacionado às e-fls. 24/35.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontra corroborada pelos termos da peça recursal, aquela atinente à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com o seu
dependente no ano-calendário de 2003 no montante de R$ 1.998,00, limite máximo permitido de
dedução no presente período.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000016/2005-70

Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas com instrução
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 16/17):
Voto
A impugnação é tempestiva c atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 1972. São as razões pelas quais dela toma-se conhecimento
para analisar as razões de defesa trazidas pelo impugnante.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação. i
Consoante disposição legal, poderão ser deduzidos, na Declaração de Ajuste Anual, os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil
(creche c educação pré-escolar), de Io, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de RS 1.998,00 (arts. 1° e 8o, II, "b", da Lei n.° 9.250, de 1995). !
Para o contribuinte gozar da dedução das despesas com instrução na declaração de
ajuste anual do imposto de renda terá de satisfazer os requisitos acima mencionados.
O contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove a alegada
despesa ou o dependente que requer seja incluído na declaração.
Para que seja reconhecido o erro no preenchimento da declaração, não basta a
alegação do interessado. Faz-se necessário, para restabelecimento da despesa, que a
sua legalidade c efetividade estejam comprovadas nos autos. (negritei e sublinhei).
Dessa forma, não é possível atender ao pleito do impugnante.
Diante do exposto, voto pela procedência do lançamento.
À luz da farta documentação trazida pelo recorrente juntamente ao seu recurso
voluntário (e-fls. 24/35) que comprova que o montante dos gastos realizados com instrução do
seu dependente Fabiana Zanivan no ano-calendário de 2003, mister que o acórdão que ora está
sendo objurgado merece vir a ser reparado com vistas ao restabelecimento do montante de R$
1.998,00 que foi glosado a tal título.
O contribuinte não traz aos autos qualquer documento que comprove a alegada
despesa ou o dependente que requer seja incluído na declaração.
Para que seja reconhecido o erro no preenchimento da declaração, não basta a
alegação do interessado. Faz-se necessário, para restabelecimento da despesa, que a
sua legalidade c efetividade estejam comprovadas nos autos. (negritei e sublinhei).
Conclusão
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000016/2005-70

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO com vistas ao restabelecimento do montante glosado a título de
gastos com instrução no montante de R$ 1.998,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital